Tribunal: TJMT
Processo: 1038782-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038782-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO), MIRELLE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.215.451-57 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MITIGAÇÃO DO REQUISITO DE GARANTIA DO JUÍZO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, mesmo diante da alegação de hipossuficiência da parte embargante, beneficiária da justiça gratuita. Sustenta-se a existência de juros remuneratórios abusivos — 85,64% superiores à taxa média de mercado do BACEN — e prejudicialidade externa decorrente de ação revisional em curso. O pedido recursal consistiu na concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível mitigar o requisito da garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução quando a parte é beneficiária da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se a presença de indícios de abusividade no contrato executado e de ação revisional pendente autoriza a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1o, do CPC exige, como regra, a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, além da presença dos requisitos da tutela provisória.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a mitigação da exigência de garantia do juízo em casos de hipossuficiência econômica reconhecida pela concessão da justiça gratuita, para assegurar o acesso à justiça.

A documentação acostada aos autos revela, em cognição sumária, indícios de abusividade nos juros remuneratórios do contrato executado, superiores em 85,64% à taxa média do BACEN, o que compromete a liquidez do título.

A existência de ação revisional pendente, com o mesmo objeto, configura prejudicialidade externa que justifica a suspensão da execução.

O risco de constrição patrimonial da parte hipossuficiente diante de título possivelmente eivado de vício configura periculum in mora suficiente para justificar o efeito suspensivo aos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de justiça gratuita autoriza, em casos excepcionais, a mitigação do requisito de garantia do juízo previsto no art. 919, §1o, do CPC, para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A presença de indícios de abusividade contratual e a existência de ação revisional em curso autorizam a suspensão da execução, por comprometerem a certeza e exigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1o; CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.487.772/SE, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 28.05.2019; TJMT, N.U 1005894-20.2024.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 17.05.2024; TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, rel. Des. João
Câncio
, j. 13.09.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1038782-08.2025.8.11.0000

MIRELLE MARQUES DE OLIVEIRA X COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRELLE MARQUES DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução no 1013314-28.2025.8.11.0037, manejados em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT, recebeu os embargos sem efeito suspensivo.

Para tanto, aduz a agravante que demonstrou por meio de planilha de cálculo a existência de juros remuneratórios abusivos fixados em patamar 85,64% superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Fala em prejudicialidade externa em razão da Ação Revisional no 1000822-73.2025.8.11.0014 em trâmite.

Argumenta que é beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia sua hipossuficiência e impossibilidade de garantir o juízo.

Sustenta que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem mitigado a exigência de garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos quando o embargante é beneficiário da justiça gratuita, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Por meio da decisão de id n. 326559365, foi deferida a tutela antecipada recursal para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, determinando-se a suspensão da Ação de Execução até o julgamento final deste recurso.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id n. 334507852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem mitigado a exigência de garantia do juízo em situações excepcionais, especialmente quando o embargante é beneficiário da justiça gratuita, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE.

(...)
.
4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.

5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.

7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.

8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.

(...)
.
11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp n. 1.487.772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019,
DJe
de 12/6/2019.)

Ainda:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1o DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – MITIGAÇÃO DA GARANTIA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que, em alguns casos, prevalece o entendimento de possibilidade de mitigação da regra do artigo 919, § 1o, do CPC.

O deferimento da gratuidade da justiça decorre do reconhecimento da hipossuficiência econômico-financeira da parte, logo, corrobora com a alegação de que, em determinados casos, é possível conceder o efeito suspensivo sem a garantia exigida pelo artigo 919, § 1o, do CPC, pois, exigir garantia daquele que foi considerado hipossuficiente mostra-se contraditório.

(N.U 1005894-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2024,
Publicado
no DJE 17/05/2024)

No caso em análise, verifica-se que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, o que evidencia sua hipossuficiência financeira e, consequentemente, a dificuldade ou impossibilidade de garantir o juízo.

Ademais, a probabilidade do direito está demonstrada pela documentação acostada aos autos de origem, que indica, em cognição sumária, a existência de indícios de abusividade nos juros remuneratórios praticados no contrato objeto da execução, os quais, segundo alega a agravante, superam em 85,64% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação.

Essa circunstância, por si só, já seria suficiente para colocar em dúvida a liquidez e exigibilidade do título executivo, especialmente considerando a existência de ação revisional em curso (processo no 1000822-73.2025.8.11.0014), o que configura prejudicialidade externa.

O perigo de dano, por sua vez, decorre da possibilidade de constrição patrimonial da agravante em execução cujo título pode estar eivado de abusividade, o que poderia causar prejuízos de difícil reparação, especialmente considerando sua condição de hipossuficiência reconhecida pela concessão da justiça gratuita.

Assim, considerando a hipossuficiência da agravante, reconhecida pela concessão da justiça gratuita, bem como os indícios de abusividade nos juros remuneratórios praticados no contrato objeto da execução e a existência de ação revisional em curso, entendo que deve ser mitigada a exigência de garantia do juízo para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025